Tribunal: TJDFT
Processo: 0729099-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729099-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEILA APARECIDA DE JESUS REU: ELEUZA VAZ DE BARROS MACEDO D E S P A C H O Em sua contestação (ID 49867916), a ré alegou fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor e matérias enumeradas no art. 337, do CPC. Assim, na forma dos arts. 350 e 351, ambos do CPC, diga a autora em réplica no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo para réplica, apresentadas ou não, intimem-se ambas as partes para, no prazo de cinco dias, especificarem as provas que pretendem produzir declinando o interesse e a utilidade, sob pena de indeferimento. Após, retornem conclusos para saneamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator